Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual se pretende a realização de nova pesquisa patrimonial no sistema SISBAJUD, após indeferimento do juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de renovação de diligência de pesquisa patrimonial via SISBAJUD diante do decurso temporal superior a dois anos desde a última consulta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de pesquisas patrimoniais em sistemas eletrônicos do Judiciário é admitida quando observados critérios de razoabilidade, especialmente o decurso de tempo entre as consultas.
4. A jurisprudência estabelece que a renovação de consulta ao SISBAJUD é cabível quando transcorrido lapso temporal suficiente que possa indicar alteração na situação econômica do devedor.
5. A última pesquisa realizada no sistema ocorreu há mais de dois anos, configurando lapso temporal razoável para renovação da diligência, independentemente de prova específica de alteração patrimonial.
6. A efetividade da execução demanda a utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis para localização de bens penhoráveis, razão pela qual se justifica a realização de nova consulta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, p. 22.10.2018. TJDFT, AI 0746517-79.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, p: 10/03/2026.